Tribunal: TJBA
Processo: 8174494-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8174494-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL LOPES DE ARAUJO

Advogado(s): GIOVANNA SILVA DE REZENDE, FABIANO RUFINO DA SILVA, JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
OPERAÇÃO
“SYNTHETICA/FALSAS PROMESSAS”
.
MEDIDA ASSECURATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL CONTRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VÍNCULO COM ATIVIDADES ILÍCITAS. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Gabriel Lopes de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai/HB20S, placa RNW3B48, apreendido durante a deflagração da "Operação Synthetica – Falsas Promessas (Fase I)". O Apelante alegou ser o legítimo proprietário do bem, adquirente de boa-fé, sustentando que o automóvel não teria relação com as atividades ilícitas investigadas e que se encontrava na garagem do imóvel apenas em razão de coabitação com o investigado Ramhon Dias de Jesus Vaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal, notadamente em razão da alegação de boa-fé do terceiro e da inexistência de vínculo do bem com as atividades ilícitas investigadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de bens apreendidos exige, cumulativamente: (i) comprovação da propriedade pelo requerente; (ii) ausência de interesse para o processo penal na manutenção da apreensão; e (iii) inexistência de vínculo com fato criminoso que justifique o perdimento do bem (CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II).

4.
Embora comprovada formalmente a propriedade do veículo, há fortes indícios de que o bem esteja relacionado à atuação da organização criminosa investigada, seja como instrumento para lavagem de capitais, seja como produto de atividade ilícita.

5.
O cenário apurado na investigação aponta para o uso de interpostas pessoas ("laranjas") na aquisição de bens com recursos de origem ilícita, o que compromete a presunção de boa-fé do Apelante.

6.
A alegação de coabitação com o investigado principal, sem comprovação plausível, e a ausência de demonstração de renda compatível, fragilizam ainda mais a tese de aquisição legítima e uso desvinculado de atividades criminosas.

7.
A manutenção da apreensão do veículo se justifica como medida cautelar necessária para assegurar a efetividade da persecução penal e eventual aplicação da pena de perdimento.

8.
Precedente do STJ reforça a possibilidade de indeferimento da restituição em caso de indícios consistentes de que o bem integre o patrimônio de organização criminosa ou tenha sido adquirido com proveito de crimes (AgRg na ReCoAp n. 273/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 4.10.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal depende da demonstração cumulativa da propriedade, da ausência de interesse para o processo e da inexistência de vínculo com fato criminoso.

2.
A comprovação meramente formal da propriedade não afasta a possibilidade de vínculo do bem com atividades ilícitas, especialmente quando há indícios consistentes de que
i
ntegre o patrimônio de organização criminosa.

3.
A manutenção da apreensão é legítima e proporcional quando necessária à eficácia da persecução penal e à salvaguarda do interesse público.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp n. 273/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 4.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8174494-10.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
GABRIEL LOPES DE ARAÚJO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Hyundai/HB20S, placa RNW3B48
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01